Tribunal: STF
Processo: HC 53251
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
COMPETÊNCIA PARA CONHECER DE HABEAS CORPUS CONTRA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. E DO TRIBUNAL LOCAL, E NÃO DO SUPREMO TRIBUNAL, SE DA
SENTENÇA IMPUGNADA SÓ EXAMINOU, EM APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A
ABSOLVIÇÃO DE OUTRO RÉU. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS.